Tribunal: CARF
Processo: 14751.000201/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000201/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.442 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
PAULO SERGIO TOSCANO VARANDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. FALTA CORRIGIDA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO. RATIFICAÇÃO DE
PONTOS DA IMPUGNAÇÃO
Não cabe nada acrescentar no recurso em que houve por parte do contribuinte a
mera alegação de ratificação dos pontos da impugnação que lhe foram
favoráveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000201/2008-94
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000201/2008-94

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso IV, §
5o, da Lei n°.8.212, de 24/07/91, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, por ter a empresa
apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP ,
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
nas competências de 01/ 1999 a 12/2003,
Cientificado, o autuado apresentou impugnação requerendo a improcedência do
lançamento por prescrição quinquenal dos créditos. Subsidiariamente, requer a relevação da
multa, tendo em vista ter atendido aos requisitos do art. 291, §o 19 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, e extinguiu o crédito
tributário da seguinte forma, conforme dispositivo do voto abaixo:
Pelas razões já expostas, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento,
excluindo do cálculo da multa as competências de 01/1999 a 11/2002, porque
alcançadas pela decadência, nos termos do art. 173, inciso I do CTN, e RELEVANDO a
multa referente às competências de 12/2002 a 12/2003, por terem sido atendidos os
requisitos do § 19 do art. 291. do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99.
O autuado apresentou recurso voluntário, para que, embora não exista mais
crédito tributário em litigio, a multa seja relevada totalmente, pelo fato de o mesmo ter corrigido
a falta na sua totalidade.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da análise da impugnação ao lançamento, verifica-se que o contribuinte requereu
que se considerasse improcedente o mesmo por prescrição quinquenal dos créditos e
subsidiariamente, requereu a relevação da multa, tendo em vista ter atendido aos requisitos do
art. 291, §o 19 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99, sem questionar o mérito da multa lançada.
O acórdão da primeira instancia considerou a impugnação procedente em parte e
extinguiu as competências de 01/1999 a 11/2002, por reconhecimento de oficio da decadência e
relevou, por correção da falta, as demais competências.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000201/2008-94

Quanto a decadência, verifica-se que a autoridade julgadora reconheceu-a de
oficio por força do art. 53, da Lei 9.784/99.
Quanto ao pedido subsidiário, tendo sido verificado que o recorrente informou o
valor do pro labore pago aos administradores, em GFIP retificadora, corrigindo a falta para o
período não atingindo pela decadência, ou seja, corrigiu totalmente a falta no prazo para
impugnação, a multa foi relevada para o período.
Portanto, tendo em vista que o recurso requer a ratificação de pontos da
impugnação que lhe foram favoráveis, o mesmo deve ser negado.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital